Tribunal: TJDFT
Processo: 0702071-59.2024.8.07.0021
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REJEITADA. RESCISÃO CONTRATUAL. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. DIREITO À INFORMAÇÃO. OFERTA ENGANOSA POR FUNCIONÁRIO. CONVERSAS POR WHATSAPP. INDUZIMENTO DO CONSUMIDOR A ERRO. VÍCIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DOLO. PRESENÇA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, na qual se pleiteava a nulidade do contrato de consórcio celebrado entre as partes, com a consequente restituição imediata dos valores pagos.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia cinge-se a saber se há interesse de agir e se, na contratação do consórcio, houve informação clara e inequívoca de que não se tratava de compra direta de imóvel.
III. Razões de decidir
3. Não prospera a preliminar de falta de interesse de agir sob o fundamento de que a parte deve aguardar o prazo após o encerramento do grupo para receber a devolução de valores por desistência. Isso porque o pedido nos autos não configura mero pedido de desistência do contrato, mas sim almeja a declaração de nulidade do contrato, com a imediata devolução da integralidade dos valores pagos.
4. O contrato de adesão a consórcio se subordina às regras consumeristas (artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor). A apreciação da matéria sob a ótica do CDC impõe a responsabilização do fornecedor pela má prestação dos serviços, independente de culpa (art. 14).
5. Caracteriza-se falha na prestação de serviços quando a representante da administradora de consórcios não cumpre com a obrigação de prestar as informações necessárias e corretas para a compreensão dos limites do negócio jurídico, induzindo o consumidor a erro quanto ao modo de aquisição do produto - violação às disposições do art. 6o, III, do CDC.
6. Os diálogos mantidos entre a consumidora e funcionário da administradora de consórcio pelo WhatsApp revelam dolo essencial de publicidade enganosa, tendo em vista ter sido a contratante induzida a acreditar que se tratava de compra direta de imóvel, o que não teria ocorrido, caso informada sobre a real natureza do negócio jurídico (consórcio).
7. O vício de informação que induz a realização de negócio mediante erro autoriza a rescisão do negócio jurídico, consoante se observa do artigo 18, §1o, II, do CDC. O Código Civil dispõe em seu art. 145 que "são os negócios jurídicos anuláveis por dolo, quando este for a sua causa".
8. A hipótese é de anulação do negócio jurídico com efeitos retroativos (ex tunc), retornando as partes ao estado anterior ao negócio jurídico, com o ressarcimento dos valores pagos pela autora (consorciada) na sua integralidade e de imediato.
IV. Dispositivo
9. Recurso não provido.

Artigos relevantes citados: artigos 2o, 3o, 6o, 14 e 18, do Código de Defesa do Consumidor; art. 145 do Código Civil, e art. 2o, caput, da Lei n. 8.078/1990.

Jurisprudências relevantes citadas: TJDFT, Acórdão 1415242, 07258435320208070001, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 27/4/2022.; Acórdão 1329804, 07061171520198070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, Relator Designado: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA 5a Turma Cível, data de julgamento: 7/4/2021, publicado no PJe: 20/4/2021; e Acórdão 1247606, 07024493120188070019, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no PJe: 14/5/2020.